Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). FATOS OCORRIDOS NO SETOR HABITACIONAL DO TORORÓ. CRIME DO ARTIGO 241-A DA LEI N. 8.069/1990 (ECA). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. ARTIGO 2o DA LEI N. 14.344/2022. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TERCEIRO JUÍZO, ESTRANHO AO CONFLITO.
1. O inquérito policial e a ocorrência policial informam, em tese, a prática de crime previsto no artigo 241-A da Lei n. 8.069/1990, nos quais se apuram as circunstâncias em que o suposto autor teria armazenado e compartilhado material pornográfico com envolvimento de crianças e adolescentes, no Setor Habitacional do Tororó, e não foi identificado motivação de gênero na prática do suposto delito.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".
4. Conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, motivo pelo qual o caso dos autos deveria ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, considerada a competência fixada na Lei n. 13.431/2017 e o entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O conflito de competência tem por finalidade definir qual o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional no caso concreto. Em casos de conflito negativo de jurisdição, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, ainda que não figure como parte no incidente processual em julgamento, na qualidade de suscitante ou suscitado, de forma a preservar as regras de competência previstas na lei e garantir a celeridade processual. Precedentes.
6. Conflito conhecido para declarar competente um terceiro juízo, qual seja: uma das Varas Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.